Tribunal: STF
Processo: ARE 767836
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. 1) TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR EM AGRAVO REGIMENTAL DE SUSPENSÃO DO PRAZO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. 2) ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCS. XXXVIII, ALÍNEA “A”, E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.